Tribunal: TJMT
Processo: 1000649-96.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000649-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JEFFERSON MAIKON PENA SOARES - CPF: 701.286.231-95 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O FECHADO – REEDUCANDO QUE TERIA ATINGIDO LAPSO TEMPORAL PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – RECURSO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO –PROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO DE REGIME PELA PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO E FALTA GRAVE – NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA REGIME MAIS GRAVOSO – POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO
PER SALTUM
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Lei de Execução Penal prevê hipóteses em que a pena privativa de liberdade fica sujeita à regressão, ou seja, o reeducando é transferido para regime mais gravoso do que esteja para o cumprimento da pena, como no caso da prática de fato definido como crime doloso ou falta grave.

Conquanto o reeducando tenha atingido o requisito objetivo para progressão regimental, deve ser considerado o regime prisional em que efetivamente estava inserido ao cometer falta grave e novo delito, e ainda
que estivesse cumprindo pena no regime aberto, seria possível a fixação do regime fechado, pois é admissível a regressão
per saltum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do processo n. 0005177-21.2018.8.11.0037 (código 212385), que deixou de regredir o reeducando
Jefferson Maikon Pena Soares
para o regime prisional fechado, por considerar que a falta grave e a prática de novo crime doloso foram posteriores à data em que foram preenchidos os requisitos para a progressão de regime.

Nas razões recursais, o
parquet
pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de regredir o agravante para o regime fechado (Id. 115335458).

Nas contrarrazões, a defesa pleiteia o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão recorrida (Id. 115335459).

Em juízo de retratação, a decisão objurgada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 115335460).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, para que o agravado seja regredido ao regime fechado, com a consequente perda dos dias remidos e alteração da data-base para a concessão de novos benefícios da execução. (Id. 119241452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo Ministério Público.

Consta dos autos que o agravado
Jefferson Maikon Pena Soares
foi condenado à pena privativa de liberdade de 5 anos e 6 meses de reclusão, pela prática do delito de roubo majorado – processo executivo de pena n. 0005177-21.2018.8.11.0037.

Consta que, posteriormente, ele foi colocado em regime prisional semiaberto, porém, por não ser encontrado para ser intimado para a audiência admonitória, foi regredido ao regime fechado cautelarmente, e foi preso em 26.3.2019.

Em audiência realizada no dia 27.3.2019, o Juízo de origem acolheu a justificativa apresentada pelo reeducando e determinou o cumprimento das seguintes condições para cumprimento da pena em regime semiaberto:

“1) Comprovação em 30 dias de exercício de atividade lícita;

2) Uso de tornozeleira eletrônica;

3) Saída para o trabalho às 06:00 horas e retorno às 20:00 horas, nos dias úteis e sábados, permanecendo em sua residência, durante o repouso noturno e integralmente nos dias de folga;

4) Não sair da comarca sem prévia autorização judicial; e,

5) Comparecer em Juízo, para justificar suas atividades, até o dia 10 de cada mês”.

Após, houve o descumprimento da determinação judicial imposta, posto que o agravado deixou de comparecer em Juízo nos meses de abril a agosto de 2019 e janeiro e fevereiro de 2020; além de que foi constatado que a sua tornozeleira eletrônica permaneceu mais de 20 dias desativada (12.8.2020 a 9.9.2020), bem como ficou desligada por falta de repor a carga por 90 dias (30.12.2020 a 29.3.2021).

Em audiência de justificação, realizada em 15.7.2021, o Juízo
a quo
acolheu a justificativa do apenado e o manteve em regime semiaberto, considerando tais períodos relatados como de tempo de pena efetivamente cumprida.

Dessume-se do feito que depois disso sobreveio o relatório de investigação n. 201/2021 informando que em um local conhecido como “PQP do Lixão” reuniam-se diversas pessoas para o cometimento de crimes, e que várias delas faziam uso de tornozeleira eletrônica, incluindo o agravado.

Em decorrência disso, foi realizada nova audiência de justificação, em 21.10.2021, ocasião em que o agravado teria confessado a prática delitiva e a falta grave, além disso, informou que estava preso em razão desse novo delito.

Nessa oportunidade, o magistrado singular negou o pleito ministerial e deixou de efetuar a regressão do reeducando ao regime fechado por entender que as faltas graves cometidas, inclusive fato definido como crime doloso – ocorrido no dia 2.10.2021, processo n. 1007191-53.2021.8.11.0037 –, foram posteriores à data em que ele teria direito a progressão ao regime aberto (31.11.2019) – Id. 115335457.

Irresignado, o
parquet
interpôs o presente recurso, a fim de reformar a citada decisão para que o agravado seja regredido para o regime prisional fechado, em razão do cometimento de faltas graves consistentes na prática de novo crime e de descumprimento das regras relativas ao uso da tornozeleira eletrônica, independentemente de terem sido cometidas após o preenchimento de requisito objetivo para eventual progressão regimental.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão ministerial comporta
provimento
.

Importante consignar de início que, no âmbito de execução penal, existem hipóteses em que a pena privativa de liberdade fica sujeita à regressão, ou seja, o reeducando é transferido para regime mais gravoso do que esteja cumprindo a pena.

É o que preceitua o artigo 118 da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).”

Consoante se nota, o aludido dispositivo prevê que o reeducando será transferido para regime mais rigoroso quando praticar fato definido como
crime doloso ou falta grave
, como ocorreu no presente caso.

Conforme supramecionado, o agravado estava cumprindo pena em regime semiaberto e praticou faltas graves consistentes em descumprir as condições que lhe foram impostas e novo crime doloso, fatores que dão ensejo à regressão ao regime fechado.

No entanto, verifica-se que o juiz de primeiro grau considerou que ele teria atingido o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto antes do cometimento das faltas graves e, assim, deixou de efetuar a regressão de regime.

Importante ressaltar que ainda que o reeducando tenha atingido o lapso temporal quando da suposta prática das faltas graves, não se avaliou a respeito do requisito subjetivo, e tampouco houve decisão progredindo-o de regime, de modo que não é possível considerar o regime prisional aberto como aquele que ele estaria cumprindo, mas sim o regime em que estava efetivamente inserido (semiaberto).

Em verdade, pouco importa se o reeducando se encontra cumprindo pena em regime aberto ou semiaberto, pois, ao contrário do instituto da progressão regimental, é perfeitamente possível a regressão
per saltum
, ou seja, ainda que o agravado estivesse em regime aberto, seria cabível a regressão para o regime fechado.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive no âmbito dos Tribunais Superiores, veja-se:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO PER SALTUM DE REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência (STJ. AgRg no REsp 1575529/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016) (AgRg no REsp 1672666/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. 13/03/2018, DJe 26/03/2018). 2. Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no REsp 1773347/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta turma, julgado em 27.11.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. ART. 118, I, DA LEP. FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. REGRESSÃO POR SALTO (ABERTO PARA O FECHADO). POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. A prática de falta grave, decorrente ou não de nova condenação, justifica a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, ainda que estabelecido de forma mais gravosa do que a estabelecida na sentença condenatória, sendo admitida a regressão por salto. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1703504/RO, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 22.5.2018).

A respeito da prática de novo delito, impende consignar que nem sequer há necessidade de aguardar o trânsito em julgado da nova ação penal para proceder a regressão de regime, entendimento este sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula nº 526 do STJ: O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

Outrossim, conforme bem ponderado pela eminente procuradora de justiça, a prática de falta grave também provoca a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios da execução

(salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto). Essa é a orientação consolidada nas Súmulas 534 e 535 da Corte Superior:

“Súmula 534/STJ: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

Súmula 535/STJ: A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto.”

Sobre os descumprimentos das condições impostas ao agravado, oportuno trazer os argumentos bem delineados pelo agravante:

“(...)
Outrossim, não há dúvidas de que o agravado praticou falta grave, uma vez que compulsando os autos é possível constatar que no dia 15 de julho de 2021 (fls.166/167 de mov. 58.1) já havia sido realizada uma audiência de justificação com o apenado por descumprimento das condições do regime semiaberto, ocasião em que foi acolhida a justificativa do mesmo.

Entretanto, pouco mais de quinze dias após a referida audiência, mais precisamente no dia 31 de julho de 2021, foi desativada a tornozeleira eletrônica do agravado JEFFERSON por estar a mais de 10 (dez) dias sem comunicação, sendo que após a reativação houve mais 74 notificações por estar fora da área de cobertura e outras por estar com a tornozeleira desligada (Relatório de Monitorado, juntado à fl.238 de mov.76.1).

Ainda, nessas situações de estar fora da cobertura estava o reeducando frequentando uma festa noturna conhecida como “PQP do lixão”, conforme documentos acostados pela polícia civil às fls.191/209 de mov.74.1, o que foi confirmado pelo agravado em audiência de justificação realizada em 21/10/2021 (fls.267/268 de mov.93.1).

Por fim, no dia 02/10/2021 o agravado se envolveu na prática de novo crime e por esse motivo encontra-se preso, conforme se verifica através dos documentos juntados às fls.241/243 de mov. 77.1 e fls.273 de mov.95.1. (...)”
– Id. 115335458, pp. 6-7.

Sendo assim, é plenamente possível a regressão do agravado ao regime fechado, seja em decorrência da prática de falta de natureza grave pelo descumprimento da condição que lhe foi imposta sobre o uso de tornozeleira eletrônica, seja pela prática de fato definido como crime doloso durante a execução penal, devendo ser considerado o regime no qual o reeducando estava inserido no momento da suposta conduta ilícita e irregular, atendendo, portanto, as diretrizes da Lei de Execuções Penais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso, porém, no mérito,
dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada e regredir o agravado
Jefferson Maikon Pena Soares
para o regime fechado pela prática das faltas graves.

Oficie-se o Juízo de origem para cumprir a determinação desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022